Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA INDEVIDA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE GUARDA DE MENOR E PARTILHA DE BENS. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DA PARTILHA BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VENDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PROPORÇÃO IGUALITÁRIA DE DIVISÃO DO PATRIMÔNIO ARROLADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. REGRA DO ART. 1.658 E 1.660, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. CORRETA A FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Não deve ser conhecido o requerimento de gratuidade de justiça formulado em razões recursais, por ausência de interesse, porque concedido o benefício em primeira instância.

2. Documentos extemporaneamente juntados. Não conhecimento.

3. No caso dos autos o apelante pretende excluir da partilha bem móvel (veículo) adquirido na constância do casamento. A alegação de que o bem fora vendido na vigência do matrimônio não foi devidamente comprovada nos autos.

4. A autora comprovou que o veículo objeto da presente demanda em 2020 permanecia registrado como sendo de propriedade do réu, ora apelante, conforme CRLV acostado nos autos, portanto posterior à data da separação de fato que se deu em agosto/2019.

5. Correta a fixação dos ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença. Nada há que mereça reparo na douta sentença.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida improvido. Honorários majorados.